Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707369-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. H. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREZZA SOUSA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que o Distrito Federal proceda à matrícula do agravante na Escola Classe 108 de Samambaia. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo ainda não decidiu acerca da tutela de urgência postulada. Assim, diante do princípio da não surpresa, deverá o agravante se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do presente recurso diante da supressão de instância. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora